Tribunal: STF
Processo: RE 74787
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
CONTROVERSIA REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO.
MATÉRIA ENVOLUIDA NA PROVA DO FATO DA CAUSA. NÃO E DE SE
REEXAMINA-LA PARA O EFEITO DE SE CONHECER DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA, VERBETE 279.
DIVERGENCIA PRETORIANA QUE SE ALEGA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVE
SER PROVADA EM TERMOS ANALITICOS, TAL COMO DISPÕE O VERBETE 291 DA
SÚMULA DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.